Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 0,12G (DOZE CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, as declarações do usuário e o local onde se desenvolveu a ação evidenciam a finalidade de difusão ilícita pelo réu.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Conquanto não reproduzido sob o crivo do contraditório, o depoimento do usuário serve de lastro para o decreto condenatório, quando consonante com o arcabouço probatório colacionado aos autos.
4. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.
5. Inviável a redução da pena pecuniária, visto que seguiu os critérios de aplicação da pena privativa de liberdade, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal.